Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-96.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Alegação de falsidade de assinatura – Descabimento – Embora o réu tenha fornecido ao perito apenas cópia do contrato impugnado, e não a via original, o laudo pericial comprova que as assinaturas impugnadas apresentam convergências com os padrões gráficos do autor – Hipótese em que o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Alegação de falsidade de assinatura – Descabimento – Embora o réu tenha fornecido ao perito apenas cópia do contrato impugnado, e não a via original, o laudo pericial comprova que as assinaturas impugnadas apresentam convergências com os padrões gráficos do autor – Hipótese em que o réu juntou cópia dos documentos pessoais do autor, contracheque, extrato de conta bancária e fatura de energia elétrica em seu nome, tudo a corroborar a regularidade da contratação – Ausência de controvérsia quanto ao crédito do valor do contrato na conta corrente do autor, o qual somente propôs a presente demanda cinco anos após o início dos descontos – Prova da existência de relação contratual entre as partes – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé – Redução do valor da multa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.